Tribunal: TCU
Processo: 038.521/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 0062/2018 - Possível irregularidade na compra de imóvel por meio da modalidade de dispensa de licitação, a despeito do não preenchimento dos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 8.666/93, no valor de R$ 1.542.890,83 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e três centavos).

Inteiro teor:
Acórdão 3531/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) Expedir quitação ao Sr. Rene Ferreira Barbosa do Amaral (XXX.815.588-XX) ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 2801/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 70), consoante comprovantes acostados aos autos. b) encerrar os autos nos termos do art.169 do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. DATA EVENTO D/C VALOR 31/052022 D R$ 5.000,00 28/07/2022 C R$ 5.023,50 1. Processo TC- Processo 038.521/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 016.795/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Lavinio Nilton Camarim (XXX.353.778-XX); Rene Ferreira Barbosa do Amaral (XXX.815.588-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Olga Codorniz Campello Carneiro (86.795/OAB-SP), Luis Andre Aun Lima (163.630/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Alessandra Colmanetti e Silva Camarim (158529/OAB-SP), representando Lavinio Nilton Camarim. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.